Tribunal: CARF
Processo: 16327.002199/2005-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.002199/2005-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.684 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SANTANDER S.A. - CORRETORA DE CAMBIO E TITULOS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. RECURSO CUJA TESE
CONTRARIA
ENUNCIADO
DE
SÚMULA
DO
CARF.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula
de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente
à data da interposição do recurso, nos termos do artigo 67 do RICARF.
Súmula CARF no 132: No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de
depósito judicial em montante parcial, a incidência de multa de ofício e de
juros de mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo
depósito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Caio Cesar Nader Quintella,
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.002199/2005-81
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.684 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002199/2005-81

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto em 27 de setembro de 2010 (fl. 385) pela
Fazenda Nacional contra o acórdão no 1101-00.306, de 20 de maio de 2010, assim ementado e
decidido:
Acórdão recorrido: 1101-00.306, de 20 de maio de 2010
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA- IRPJ
Ano calendário: 2000
DECADÊNCIA.
TERMO
INICIAL.
IRPJ.
APURAÇÃO
ANUAL.
RECOLHIMENTOS ANTECIPADOS. O fato gerador do IRPJ relativamente
aos contribuintes optantes pela apuração anual somente se completa em 31 de
dezembro de cada ano, sendo este o marco inicial para contagem do prazo
decadencial, que se rege pelo art. 150, § 4 0, do CTN, na presença de
recolhimentos antecipados e na ausência de qualquer acusação de dolo, fraude
ou simulação.
APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RETENÇÕES NA FONTE
DESCONSIDERADAS. Admite-se a dedução de valores informados na DIPJ
como retidos na fonte, quando não desconstituídos pela autoridade lançadora.
DEPOSITO JUDICIAL PARCIAL. SUSPENSÃO DÁ EXIGIBILIDADE.
EXCLUSÃO DA MULTA DE OFÍCIO. Nem mesmo a interpretação literal
das disposições do CTN acerca da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário permite negar efeitos ao depósito parcial do crédito tributário. Sua
efetivação espontânea, acompanhada dos acréscimos moratórios devidos,
quando em atraso, assegura a suspensão da exigibilidade proporcional ao valor
depositado, e, por conseqüência, impede, na mesma medida, a aplicação de
multa de oficio.
JUROS DE MORA. SUSPENSÃO. Não são devidos juros de mora sobre o
crédito tributário a partir da efetivação do depósito judicial (Súmula CARF n°
5).
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
argüições de decadência e nulidade do lançamento e dar provimento parcial ao
recurso para reduzir o principal lançado a R$3.140.950,84 e também, relativamente à
parcela deste principal de R$1.779.040,34, afastar a multa de oficio e os juros de
mora, estes calculados a partir da data de efetivação dos depósitos judiciais, nos
termos do relatorio e votos que integram o presente julgado. Declarou-se impedido o
Conselheiro Shelley Henrique Dalcamim.

A Fazenda Nacional sustenta que “somente se poderia cogitar da inaplicabilidade
da multa de oficio e de juros de mora sobre parte do débito, se o depósito efetivado fosse
integral. Contudo, conforme análise dos autos, verifica-se que o contribuinte não depositou o
valor total considerado pela autoridade fiscal. Uma vez que os débitos não foram integralmente
depositados restou intacta a EXIGIBILIDADE in totum dos valores. Não houve "suspensão
parcial" simplesmente porque inexiste tal instituto no direito tributário.”
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.684 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002199/2005-81

Alega contrariedade aos artigos 141 e 151, II, do CTN, bem como ao o disposto
no artigo 63, caput, da Lei n. 9.430/96, e cita como paradigmas os seguintes precedentes:
Acórdão paradigma 201-79.960
Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 27/11/1995
Ementa: MULTA DE OFÍCIO. DEPÓSITO EFETUADO SEM MULTA DE
MORA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. É aplicável a multa de oficio,
após inicio de ação fiscal que apurou a realização de depósito judicial
desacompanhado de multa e juros de mora, quando devidos.
DEPÓSITO JUDICIAL A MENOR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. O depósito judicial somente suspende a
exigibilidade do crédito tributário quando efetuado no montante integral da
matéria discutida no processo judicial.
JUROS
DE
MORA.
NÃO
INCLUSÃO.
DEPÓSITO
JUDICIAL
REALIZADO COM ATRASO. A exclusão dos juros de mora em depósito
realizado em atraso, relativamente à data de vencimento legal, implica a sua
fruição até a data da complementação do depósito ou do pagamento do crédito
tributário lançado.
JUROS DE MORA. SELIC. Os juros de mora, devidos em qualquer hipótese
de pagamento posterior ao vencimento legal, são calculados com base na taxa
Selic.
Acórdão paradigma 107-08.276
IRPJ - DEPÓSITO JUDICIAL APÓS O VENCIMENTO - SUSPENSÃO DA
"EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO". O depósito do montante
somente extingue o crédito quando convertido em renda em favor do Fisco.
Até lá pode suspender a exigibilidade se efetuado com o valor integral do
débito. No presente caso, porém, verifica-se que a contribuinte efetuou o
depósito após o prazo do pagamento do tributo, sem que o mesmo fosse
acompanhado pela multa.

O Presidente da 1a Câmara da 1a Seção deu seguimento ao recurso especial nos
termos do despacho de fls. 406-409.
O contribuinte apresentou contrarrazões questionando a admissibilidade do
recurso, por supostas ausência de similitude fática e ausência de cotejo analítico, bem como o
mérito.
É o relatório.

Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.684 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002199/2005-81

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
O recurso especial é tempestivo. Passo a analisar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
No caso, observo que a Fazenda Nacional menciona tratar-se de recurso interposto
por contrariedade à lei, no entanto observo que tal modalidade recursal não estava mais vigente
quando da prolação da decisão recorrida.
Conforme explica o Manual de Admissibilidade de Recurso Especial (disponível
em http://idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/arquivos-e-imagens-pasta/manual-admissibilidade-
recurso-especial-v-3_1-ed_14-12-2018.pdf, acesso em 8 de janeiro de 2020), o Recurso Especial
por Contrariedade à Lei ou à Evidência de Prova é uma modalidade residual de recurso,
vigente no antigo Regimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais e garantida, por meio
de regra de transição, aos acórdãos proferidos antes da vigência do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, nos termos do
artigo 4o, da citada Portaria.
No caso, o acórdão recorrido foi proferido em 2010, isto é, após a vigência da
Portaria MF 256/2009, não sendo portanto caso de aplicação da regra de transição acima
comentada.
O recurso em questão é, portanto, puramente um recurso especial de divergência.
Diante disso, passo a analisar as alegações apostas nas contrarrazões apresentadas
pelo sujeito passivo a respeito das supostas ausências de divergência jurisprudencial e de cotejo
analítico.
A Fazenda Nacional sustenta em seu recurso a tese de que, em caso de depósito
parcial, não se aplica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo devidos
integralmente a multa e os juros de mora.
O acórdão 201-79.960, apresentado como paradigma, apresenta razões de voto
suficientes para abordar tal tese, in verbis:
(...)
No caso o interessado efetuou o depósito, mas sem a multa e os juros, que eram
devidos, o que implica terem sido efetuados a menor.
Dessa forma, como o art. 151, II, do CTN, exige o depósito do montante integral da
exigência para que ocorra a suspensão da exigibilidade, os depósitos efetuados a menor
não têm esse efeito.
Conseqüentemente, sem incidir a suspensão da exigibilidade, os juros de mora
continuam fruindo e a multa de oficio pode ser aplicada, após o inicio da ação fiscal,
que define a espontaneidade.
(...)
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.684 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002199/2005-81

Da mesma forma no acórdão paradigma 107-08.276, quando este observa:
(...) no que se refere à suspensão da exigibilidade, esta somente será admitida se a
contribuinte depositar o valor integral do débito:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
II - o depósito do seu montante integral;
No presente caso, verifica-se que a contribuinte não efetuou o depósito integral do
montante, pois o realizou após expirado o pagamento do tributo sem que o fizesse
acompanhar da multa.
Desta forma, não se tem como acolher sequer a tese de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário.
(...)
Outro aspecto a ser destacado é que a exigência em relação à demonstração
analítica da divergência depende da complexidade da situação, variando caso a caso, e que a
norma regimental (RICARF) não demanda nenhuma forma específica para a comprovação
analítica da divergência, por exemplo, que os julgados sejam transcritos lado a lado, na forma de
uma tabela, ou algo semelhante. Nada impede que a divergência em pauta, cuja percepção não
demanda tão grande esforço, seja demonstrada pelo simples confronto das ementas dos julgados.
Assim, não procedem a argumentações do sujeito passivo apostas em suas
contrarrazões acerca do não conhecimento do recurso.
Não obstante, compreendo que há óbice ao conhecimento do presente recurso.
Isso porque a jurisprudência deste tribunal se consolidou em favor da tese
esposada pelo acórdão recorrido, nos termos do enunciado da Súmula CARF 132:
Súmula CARF no 132: No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito
judicial em montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
O Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 373/2015, estabelece,
no §3o do artigo 67 do Anexo II, que "Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das
turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso".
Assim, é de se rejeitar o conhecimento do recurso especial.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.684 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002199/2005-81

Livia De Carli Germano

Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital